Tribunal: TJSP
Processo: 1007338-48.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA. Está demonstrado que a instituição financeira compeliu o consumidor a contratar o seguro "sub judice", mediante a inserção de campo de opção (pelo seguro) em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os pactos (de "financiamento" e de "seguro"), de modo tolher a vontade livre do consumidor. R. sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA. Está demonstrado que a instituição financeira compeliu o consumidor a contratar o seguro "sub judice", mediante a inserção de campo de opção (pelo seguro) em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os pactos (de "financiamento" e de "seguro"), de modo tolher a vontade livre do consumidor. R. sentença mantida. Recurso não provido.